Tribunal: STF
Processo: Rcl 62833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de São Sebastião da Boa Vista/PA contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista do Tribunal de Justiça do Pará, nos autos dos Processos 0800623.61.2021.8.14.0056, 0800634-90.2021.8.14.0056, 0800448.67.2021.8.14.0056, 0800620-09.2021.8.14.0056 e 0800530- 98.2021.8.14.0056, que, em tese, teriam violado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 405, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como da RCL 61.082, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que: 



    “Invocam-se referidos julgados, vez que tratam acerca da ilegalidade no bloqueio e sequestro de ativos bancários do Município que são reservados a finalidades públicas específicas e vinculadas, objetivando que esta Corte Suprema sobrepuje teratológicas decisões que determinaram o sequestro de valores de forma indiscriminada e arbitrária, comprometendo assim a regular prestação de serviços públicos essenciais.



    […]



    O reclamado, para além de não observar o teor de vários paradigmas invocados do Supremo Tribunal Federal, em especial a ADPF 405/RJ (que possui cogente efeito Erga Omnes), ele DELIBERADAMENTE DESCUMPRE ORDEM DO STF, à medida em que não dá cumprimento a decisão proferida no âmbito da Reclamação n° 61.082, que DETERMINOU EXPRESSAMENTE À IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS BANCÁRIOS municipais objeto de constrição e que se enquadrassem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405.



    […]



    Diante disso, o juízo de piso em novas decisões interlocutórias, BLOQUEOU as contas municipais (prefeitura e secretarias) no valor de R$ 351.480,00, sem ao menos considerar a relevância da necessidade que o ente continue tendo acesso aos seus ativos financeiros para cumprimento das despesas.



    [...]



    Visto este cenário, o Município Reclamante ajuizou a Reclamação Constitucional n° 61.082/PA, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso decidiu que: 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar à autoridade reclamada que proceda à imediata liberação dos recursos bancários municipais objeto de constrição e que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405. A nova decisão deve observar o entendimento fixado na jurisprudência vinculante desta Corte. 



    No entanto, não obstante a ciência da decisão do STF - havendo nos autos a certificação do seu conhecimento acerca do que foi decidido na Reclamação, conforme anexo – o Juízo DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS RECURSOS BLOQUEADOS JUDICIALMENTE, visando o pagamento dos RPVS da parte beneficiada.



    […]



    Logo, a presente Reclamação se insurge contra decisão que determinou o sequestro de valores nas contas do Município, de forma indiscriminada e sem resguardar a intangibilidade das receitas vinculadas, o que afronta decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, pois: FORA OMISSO | 8 QUANTO AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM SEDE DE JULGAMENTO DA ADPF 405/RJ, que suspendeu o arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro, nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos municípios. E, sobretudo, por não ter obedecido ao determinado pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Reclamação 6.108/PA.” 



    O Reclamante requereu que fosse “DEFERIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA nos termos do arts. 300/311 e 982, inciso II, do CPC/2015 e demais aplicáveis, para DETERMINAR O EXTORNO DOS VALORES SEQUESTRADOS E A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS, BEM COMO A SUSPENSÃO do pagamento dos RPVs expedidos pelo Juízo de São Sebastião da Boa Vista em sede de cumprimento de sentença relativos aos títulos coletivos mencionados, e que o Juízo se abstenha de adotar quaisquer medidas constritivas nesse sentido”.



    Ao final solicitou que fosse “julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação, confirmando a medida requerida acima, ficando assim imposta em definitivo a medida adequada à solução da controvérsia”. 



    Em 03/11/2023 concedi a medida liminar para que fossem suspensas as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos dos Processos 0800623-61.2021.8.14.0056; 0800634-90.2021.8.14.0056; 0800448-67.2021.8.14.0056; 0800620- 09.2021.8.14.0056; e 0800530-98.2021.8.14.0056, bem como liberados os valores bloqueados nas contas do Município que recaiam sobre recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica, nos termos da ADPF 405. 



    A parte beneficiária Irdinete Costa dos Santos apresentou impugnação requerendo, em síntese, a extinção do feito sem resolução do mérito ou o não conhecimento da reclamação em razão da ausência de pertinência temática com a ADPF 405 e a consequente continuidade das ações de cumprimento de sentença. Informou que, em quatro das ações impugnadas, houve a extinção do processo por cumprimento da obrigação antes mesmo do ajuizamento da presente reclamação.



    Em 11/10/2023 determinei a intimação da parte autora para que, no prazo de quinze dias, instruísse a presente Reclamação com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, em especial o inteiro teor do ato reclamado, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 320 e 321, caput e parágrafo único, do CPC). O Reclamante, no entanto, não se manifestou.



    Vieram aos autos as informações prestadas pelo Juízo reclamado, com as seguintes observações (eDoc. 34):



     “- Trata-se de aproximadamente 150 cumprimentos de Sentença em face da Fazenda Pública do Município de São Sebastião da Boa Vista – PA. 



    - Em mais de 50 processos foram expedidos Ofícios Precatórios, que já estão inscritos em ordem cronológica para pagamento na Coordenadoria de Precatórios – CPREC, presidida pelo Juiz Auxiliar da Presidência, seguindo o rito posto pelo artigo 100 da Constituição Federal, bem como a Resolução 303/2019 do CNJ e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    - Em aproximadamente 50 processos de cumprimento de sentença, os credores renunciaram ao excedente e optaram pelo RPV



    - Os Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor seguiram seu trâmite Constitucional e culminaram na inércia da Fazenda Pública, que não adimpliu a obrigação, o que gera o sequestro de valores, via Sisbajud. - Este Magistrado é ciente do teor das decisões na ADPF 405 e Reclamação Constitucional 61082, procedendo de acordo com as determinações ali contidas.



    - No momento em que o magistrado envia a minuta de bloqueio no Sisbajud, não é possível determinar a exclusão de contas onde há recursos da saúde e educação e aqueles previstos na ADPF 405, pois o Sisbajud mostra apenas o nome do Banco em que ocorrerão os bloqueios. (segue um exemplo de bloqueio – doc. 1). Não é possível ver contas bancárias.



    - O Sisbajud, quando executa o bloqueio de valores, apresenta os valores que são vinculados a recursos de terceiros, escriturados contabilmente ou individualizados. Se constatadas tais situações, o desbloqueio é executado imediatamente por comando deste magistrado, no próprio sistema via Sisbajud. (segue um exemplo de desbloqueio – doc. 2)



    - Na minuta de transferência no Sisbajud, não há especificação de contas bancárias que detenham verbas vinculadas a saúde e educação. Assim, o magistrado determina a transferência dos valores para a conta única do TJPA, para posterior abertura de conta individualizada no processo de cumprimento de Sentença. (segue um exemplo de transferência – doc. 2).



    - Após, ocorre a intimação da Fazenda Pública que pode apresentar as contas bancárias com recursos vinculados da saúde e educação que foram atingidas pelo bloqueio e transferência 



    - Registre-se que a intimação da Fazenda Pública se dá nos termos do artigo 854 do CPC/15, cujo prazo é de 5 dias.



    - Ocorre que a Fazenda Pública não individualiza o valor que foi bloqueado no processo de cumprimento de Sentença, apresentando uma planilha elaborada apenas com um resumo global dos valores. (veja doc. 3).



    - O magistrado não tem meios para compreender quais valores se referem àquele processo especificamente. A Fazenda Pública apresenta apenas o total geral de valores bloqueados, sem individualizar em quais processos foram feitos os bloqueios de verbas da saúde e educação.



    - Portanto, não é possível ao magistrado saber se naquele processo (especificamente) há valores bloqueados referente as verbas objeto de vinculação da ADPF 405 e a decisão na Reclamação Constitucional.



    - A Fazenda Pública, de forma genérica, junta a mesma planilha em todos os processos, o que causa extrema dificuldade, pois é impossível saber em qual processo está a verba da saúde e educação (ADPF 405).



    - A Fazenda Pública não individualiza a situação de cada cumprimento de Sentença, inclusive, sempre, peticiona a mesma manifestação nos processos de cumprimento de Sentença em que ocorre o bloqueio Sisbajud. (veja doc. 3 e doc. 3.1 – Mesma manifestação em processos).



    - Por fim, este magistrado não tem como distinguir quais verbas são vetadas de bloqueio (ADPF 405) e a Fazenda Pública não se desincumbe de seu ônus de individualizar e indicar quais os valores devem ser liberados.



    - Até o presente momento, foram realizados 27 (vinte e sete) bloqueios Sisbajud (no valor de R$ 39.600,00 cada), onde os valores foram transferidos para Conta Única do TJPA e serão transferidos para conta individualizada em cada um dos processos de cumprimento de Sentença. 



    Em 22 (vinte e dois) desses 27 (vinte e sete) processos a Fazenda Pública não se manifestou após intimada do sequestro Sisbajud e não individualizou quais valores estão na hipótese da ADPF 405 sendo os processos extintos e os valores transferidos aos credores. 



    - A Fazenda Pública ao individualizar em cada processo de cumprimento de Sentença quais verbas são atinentes a saúde e educação, a devolução é imediatamente realizada, por meio de alvará de transferência.



    - Por fim, registre-se que a Fazenda Pública peticionou em todos os processos de cumprimento de Sentença, requerendo a realização de audiência de conciliação para propor um cronograma de pagamento.



    - Realizada a audiência, a Fazenda Pública nada propôs. (doc. 4.).”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da Reclamação, por entender que há identidade de partes, pedido e causa de pedir com a Rcl 61082/PA, concluindo pela existência de litispendência, “devendo ser cassada a decisão de fls. 118/126 que deferiu a liminar”. Reproduzo a ementa (eDoc. 42):



    “Processo civil. Reclamação. RPV. Pleito que busca impedir que o Poder Judiciário bloqueie valores nas contas do Município que se enquadrem nas hipóteses vedadas no julgamento da ADPF 405. 



    1. Quando do ajuizamento dessa reclamação já havia decisão de mérito na RCL 61082/PA havendo, com ela, identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, caracterizada a litispendência; com o trânsito em julgado daquela decisão (em 12/10/2023) não é possível rediscussão da matéria (art. 485, V, do CPC).



    2. Pelo não conhecimento da reclamação devendo ser cassada a decisão que deferiu a liminar.”



    Intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pelo Juízo Reclamado, em especial sobre a extinção dos cumprimentos de sentenças, no qual foram proferidos os atos apontados como reclamados, em data anterior ao ajuizamento da presente Reclamação, o Reclamante apresentou os seguintes argumentos (eDoc. 53):



    “Ainda que o STF tenha o entendimento de que é possível a execução individual do débito, não se pode ignorar que as execuções individualizadas, neste caso em específico, de uma só vez impõem ao Município um prejuízo financeiro que foge à lógica das RPVs, posto que se conjuntamente considerados representam o mesmo que se pagar o valor de precatórios num curto prazo de 60 (sessenta) dias e sem ter havido a previsão orçamentária. 



    Assim, mesmo que o procedimento adotado pelo Juízo seja considerado legal, ele se mostra no mínimo desproporcional e desarrazoado, se comportando quase como uma burla ao regime de precatórios da Fazenda Pública. Esta forma de conduzir os processos explica a dificuldade do Município em efetuar os pagamentos nos prazos por ausência de orçamento livre para satisfazer as obrigações tão imediatas. 



    Por conseguinte, quanto a afirmação de que o Município teria deixado de individualizar os pedidos de desbloqueio ou mesmo deixado de se manifestar ou recorrer, cumpre esclarecer que no contexto dos exemplos mencionados pelo magistrado, se tratou da ocasião em que o Município, no lugar de apresentar inúmeros recursos tratando de um mesmo objeto perante o Tribunal de Justiça Estadual, decidiu por ingressar com a Reclamação Constitucional n° 61082, por já haver decisão pacificada do STF sobre vedação à penhora de recursos vinculados.



    […]



    Da mesma forma, determinar diversos bloqueios de igual valor num mesmo dia em contas bancárias do Município e ainda exigir que o Ente relacione cada bloqueio a um processo diferente no momento de solicitar o desbloqueio, representa no mínimo uma determinação excessivamente onerosa, injusta e arbitrária. 



    […]



    Ante o exposto, pede-se o prosseguimento do feito e o julgamento pela procedência da Reclamação, a fim de que se reconheça que o Juízo da Comarca de São Sebastião da Boa Vista no Pará descumpriu a ADPF405 e a Reclamação Constitucional n° 61082, e que sejam determinadas providências para garantia da autoridade das decisões do STF, para que sejam devolvidas as verbas impenhoráveis levantadas ou que, no mínimo, o Juízo se abstenha de realizar 02 (dois) ou mais bloqueios de igual valor num mesmo dia, reservando-se a realizar 01 (bloqueio) por dia no SISBAJUD, a fim de facilitar a identificação e individualização destes no momento de se verificar a origem do ato que eventualmente alcançar verba impenhorável, possibilitando a precisão no momento de se requerer o desbloqueio.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 405-MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/2/2018. 



    No julgamento do referido paradigma, esta SUPREMA CORTE exarou decisão determinando a suspensão dos “efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República”. Neste julgado, entendeu-se que “expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política”. 



    Na presente hipótese, o Município Reclamante sustenta que a autoridade reclamada manteve o bloqueio indiscriminado, realizado pelo SISBAJUD, de verbas públicas municipais, em processos de cumprimento de sentença, para pagamento de Requisições de Pequeno Valor, mesmo após determinação desta CORTE para que fossem observadas as restrições impostas na ADPF 405. Não apresentou, contudo, documentos que pudessem demonstrar suas alegações, tampouco o ato reclamado.



    O Juízo reclamado, por sua vez, esclareceu que tramitam perante a Vara Única de São Sebastião da Boa Vista aproximadamente 150 processos de cumprimento individual de sentença, oriundos de ação de conhecimento na qual reconhecida obrigação em face da Fazenda Pública Municipal e que, desse total, em mais de 50 processos foram expedidos ofícios requisitórios de pequeno valor, ante a renúncia dos credores à quantia excedente.



    Informou, também, que foram realizados 27 bloqueios, via Sisbajud, no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) cada, por ausência de pagamento pela Fazenda Pública Municipal. E, ainda, que “em 22 (vinte e dois) desses 27 (vinte e sete) processos a Fazenda Pública não se manifestou após intimada do sequestro Sisbajud e não individualizou quais valores estão na hipótese da ADPF 405 sendo os processos extintos e os valores transferidos aos credores”.



    Quanto à constrição de verba pública e à necessidade de individualização das verbas atinentes à saúde e à educação pelo ente público executado, o Juízo Reclamado anotou que:



    “- No momento em que o magistrado envia a minuta de bloqueio no Sisbajud, não é possível determinar a exclusão de contas onde há recursos da saúde e educação e aqueles previstos na ADPF 405, pois o Sisbajud mostra apenas o nome do Banco em que ocorrerão os bloqueios. (segue um exemplo de bloqueio – doc. 1). Não é possível ver contas bancárias.



    - O Sisbajud, quando executa o bloqueio de valores, apresenta os valores que são vinculados a recursos de terceiros, escriturados contabilmente ou individualizados. Se constatadas tais situações, o desbloqueio é executado imediatamente por comando deste magistrado, no próprio sistema via Sisbajud. (segue um exemplo de desbloqueio – doc. 2)



    - Na minuta de transferência no Sisbajud, não há especificação de contas bancárias que detenham verbas vinculadas a saúde e educação. Assim, o magistrado determina a transferência dos valores para a conta única do TJPA, para posterior abertura de conta individualizada no processo de cumprimento de Sentença. (segue um exemplo de transferência – doc. 2).



    - Após, ocorre a intimação da Fazenda Pública que pode apresentar as contas bancárias com recursos vinculados da saúde e educação que foram atingidas pelo bloqueio e transferência.



    - Registre-se que a intimação da Fazenda Pública se dá nos termos do artigo 854 do CPC/15, cujo prazo é de 5 dias. 



    - Ocorre que a Fazenda Pública não individualiza o valor que foi bloqueado no processo de cumprimento de Sentença, apresentando uma planilha elaborada apenas com um resumo global dos valores. (veja doc. 3). 



    - O magistrado não tem meios para compreender quais valores se referem àquele processo especificamente. A Fazenda Pública apresenta apenas o total geral de valores bloqueados, sem individualizar em quais processos foram feitos os bloqueios de verbas da saúde e educação.



    - Portanto, não é possível ao magistrado saber se naquele processo (especificamente) há valores bloqueados referente as verbas objeto de vinculação da ADPF 405 e a decisão na Reclamação Constitucional.



    - A Fazenda Pública, de forma genérica, junta a mesma planilha em todos os processos, o que causa extrema dificuldade, pois é impossível saber em qual processo está a verba da saúde e educação (ADPF 405).



    - A Fazenda Pública não individualiza a situação de cada cumprimento de Sentença, inclusive, sempre, peticiona a mesma manifestação nos processos de cumprimento de Sentença em que ocorre o bloqueio Sisbajud. (veja doc. 3 e doc. 3.1 – Mesma manifestação em processos).”



     Dessa forma, consoante assentado nas informações prestadas pela autoridade Reclamada, quando a Fazenda Pública individualiza as verbas atinentes à saúde e à educação, “a devolução é imediatamente realizada, por meio de alvará de transferência”.



    Entretanto, após a realização dos bloqueios pelo sistema SISBAJUD, o Município reclamante, embora devidamente intimado para “apresentar as contas bancárias com recursos vinculados da saúde e educação que foram atingidas pelo bloqueio e transferência”, não o fez, apresentando apenas “uma planilha elaborada apenas com um resumo global dos valores”.



    Na hipótese analisada nos presentes autos, o Reclamante apontou cinco processos de cumprimento de sentença, nos quais teriam sido proferidas decisões em desconformidade com o entendimento desta CORTE quanto à constrição de verba pública. 



    Verifica-se que quatro desses processos foram extintos em 12/09/2023, em razão do cumprimento da obrigação, ou seja, a quitação do débito ocorreu antes do ajuizamento da presente reclamação, em 06/10/2023. Registre-se, ainda, que esses processos já estão arquivados definitivamente (Processos 0800634-90.2021.8.14.0056; 0800448-67.2021.8.14.0056; 0800620-09.2021.8.14.0056; 0800530-98.2021.8.14.0056).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, quanto a esses processos, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    No tocante ao único processo que ainda não havia transitado em julgado (Processo 0800623-61.2021.8.14.0056), verifica-se a ausência de demonstração da violação ao que decidido na ADPF 405, em especial com relação ao bloqueio de recursos públicos vinculados à saúde e à educação.



    Importante registrar que não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    Todavia, no caso concreto, não restou demonstrada a afronta ao entendimento desta CORTE, dada a impossibilidade de verificação, pelo SISBAJUD, das contas bancárias que contenham verbas vinculadas à saúde ou à educação. 



    Além disso, mesmo após o ajuizamento da presente reclamação, ocorreu a satisfação integral da obrigação de pagar, diante da inércia do ente municipal em indicar verbas eventualmente vinculadas, o que motivou a extinção do cumprimento de sentença em 08/11/2023 e o arquivamento definitivo em 27/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente